Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação. Medicamentos Não Padronizados. Concessão Judicial. Requisitos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS pelo prazo de 6 meses.
II. Questão em discussão
2. Verificar a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados.

III. Razões de decidir
3. Os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 para concessão judicial dos medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 e 1.234/STF. "
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-A; CPC, Art 85 § 11 e 1.012; STF, Súmulas vinculantes 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.